Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724719-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YTALO SOUZA SILVESTRE, NESTOR NUNES MARTINS, WALACE FERREIRA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente dos esclarecimentos prestados pelo patrono de YTALO SOUZA SILVESTRE (ID 35336788). Ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:45:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator